Tribunal: TJSP
Processo: 1000461-48.2023.8.26.0648
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: João Camillo de Almeida Prado Costa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
CARTÃO DE CRÉDITO COM RMC. Ação declaratória e indenizatória. Hipótese em que o autor alega que não contratou cartão de crédito com RMC, sendo realizados indevidos descontos em folha de pagamento do seu benefício. Consideração de que se trata de contratação digital. Falta de segurança do serviço prestado pelo banco ao consumidor caracterizada pelos elementos de prova [endereço e telefone

Ementa:
CARTÃO DE CRÉDITO COM RMC. Ação declaratória e indenizatória. Hipótese em que o autor alega que não contratou cartão de crédito com RMC, sendo realizados indevidos descontos em folha de pagamento do seu benefício. Consideração de que se trata de contratação digital. Falta de segurança do serviço prestado pelo banco ao consumidor caracterizada pelos elementos de prova [endereço e telefone diferentes, geolocalização não correspondente], constando, inclusive, margem consignável para o empréstimo consignado comum à época da contratação. Nulidade do contrato proclamada. Repetição do indébito em dobro, conforme a modulação estabelecida no EREsp 1413542/RS. Produto da operação financeira já depositado judicialmente, autorizada a compensação. Responsabilidade civil configurada. Danos morais positivados. Indenização arbitrada em R$ 5.000,00, consoante parâmetros orientadores desta 19a Câmara de Direito Privado. Sentença de improcedência reformada. Pedido inicial julgado parcialmente procedente. Recurso em parte provido.

Dispositivo: deram parcial provimento ao recurso.